Tribunal: TJES
Processo: 0006690-72.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006690-72.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENO DOS SANTOS REIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006690-72.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRENO DOS SANTOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, LEI N. 10.826/03). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELA CONFISSÃO JUDICIAL E DEPOIMENTOS POLICIAIS. REJEIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL PARA SEMIABERTO. MULTIRREINCIDÊNCIA DO APELANTE. REGIME FECHADO MANTIDO, A DESPEITO DA PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03), à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas (
in dubio pro reo
) e, subsidiariamente, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. O recurso foi desprovido, mantendo-se integralmente a condenação e o regime prisional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; (II) Estabelecer se a condição de multirreincidência do réu autoriza a fixação do regime inicial fechado, mesmo com a pena inferior a quatro anos de reclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03) restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, que inclui o Auto de Prisão em Flagrante, o Laudo Pericial que atestou a aptidão da arma para disparos, a confissão do réu em juízo e o depoimento dos policiais militares responsáveis pela abordagem, colhido sob o crivo do contraditório. A jurisprudência pátria é firme quanto à validade e idoneidade do testemunho policial como meio de prova.

O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, que visa proteger a incolumidade pública, sendo irrelevante a ocorrência de resultado naturalístico. Para a sua consumação, basta o simples porte da arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A robustez do acervo probatório afasta a tese de insuficiência de provas e a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Quanto ao regime prisional, a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão está justificada pela multirreincidência do Apelante. Embora a pena seja inferior a quatro anos, a reincidência — especialmente a multirreincidência — constitui circunstância judicial desfavorável que autoriza a imposição de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e
DESPROVIDO
.

Tese de julgamento:

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, é de mera conduta e perigo abstrato, sendo a materialidade e autoria demonstradas pela confissão do réu em harmonia com o laudo pericial e os depoimentos policiais.

É válida e idônea a prova testemunhal colhida em juízo por meio de depoimentos de policiais, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios.

A multirreincidência do condenado justifica a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, afastando-se a regra geral e o alcance da Súmula n. 269 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 10.826/03, art. 14,
caput
.

Código Penal, art. 33, § 2º, alínea "a".

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 948.295/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025.

TJDF, ACR 0701252-35.2022.8.07.0008, Ac. 1986741, Segunda Turma Criminal, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, Julg. 03/04/2025, Publ. PJe 12/04/2025.

Súmula n. 269 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006690-72.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRENO DOS SANTOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
BRENO DOS SANTOS REIS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime inicial fechado.

No recurso, a defesa busca a absolvição por alegada insuficiência de provas para a condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda penal.

Em Contrarrazões, o Ministério Público Estadual de 1º grau requer o desprovimento do recurso defensivo.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Josemar Moreira pugna pelo desprovimento da pretensão recursal.

Narra em síntese a inicial que na madrugada de 26 de agosto de 2022, em patrulhamento tático motorizado pelas ruas do bairro Itapuã, em Vila Velha, Policiais Militares avistaram o Apelante, com um volume na cintura. Após a abordagem e busca pessoal, verificaram que o denunciado portava 01 (um) revólver calibre .38, marca Rossi (Brasil), numeração de série E203623, municiado com 06 (seis) munições do mesmo calibre. Consta que o porte da arma estava em desconformidade com a determinação legal, pois era desprovido de registro e autorização.

Pois bem.

A materialidade do delito está consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante Delito, no Auto de Apreensão, no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e no Laudo Pericial de Arma de Fogo e Material, o qual atestou o resultado positivo para disparos, confirmando a aptidão da arma.

A autoria, por sua vez, foi confirmada pela confissão do próprio acusado em juízo, que admitiu estar portando o revólver calibre .38 municiado sem autorização legal.

Ademais, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório, corrobora a autoria.

O Policial Militar Stanley Ramos Vianna Filho confirmou em juízo a dinâmica da abordagem, relatando que o Apelante foi encontrado com um volume na cintura, que se tratava do revólver municiado, e que ele não apresentou porte ou registro da arma.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao reconhecer a validade dos depoimentos de policiais como meio de prova idôneo para embasar a condenação, especialmente quando coerentes e corroborados por outros elementos, como a confissão do réu (STJ. AgRg no HC n. 948.295/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025.).

Ademais, cabe ressaltar que no que concerne ao crime em comento, a lei visa proteger a incolumidade pública, ultrapassando a mera proteção à incolumidade pessoal, bastando a probabilidade de dano, e não a sua ocorrência efetiva.

Assim, trata-se o tipo de delito de perigo abstrato, que tem como objeto jurídico imediato a segurança jurídica e a paz social, bastando para configuração do tipo o simples porte de arma de fogo, acessório ou munição.

Nesse sentido:

“
.4. O delito de porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, no qual o tipo penal não prevê qualquer resultado naturalístico, bastando a prática do verbo nuclear do tipo penal para a sua consumação. Nesses casos, o resultado material é irrelevante, havendo apenas a presunção abstrata do prejuízo para a sociedade. 5. Inviável o acolhimento do pleito absolutório pelo crime previsto no artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, quando a prova produzida em juízo confirma os elementos de informação colhidos na fase inquisitiva. (...). Recurso conhecido e não provido. (TJDF; ACR 0701252-35.2022.8.07.0008; Ac. 1986741; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva; Julg. 03/04/2025; Publ. PJe 12/04/2025)”.

Não subsiste, portanto, qualquer dúvida razoável a autorizar a absolvição. O conjunto probatório é robusto e harmônico, demonstrando a prática do delito de porte ilegal de arma de fogo.

Subsidiariamente, a defesa requer a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Contudo, a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, embora inferior a quatro anos, foi fixada em regime inicial fechado em razão da condição de multirreincidência do Apelante.

Conforme expressamente consignado na sentença e no parecer ministerial, o Apelante é multirreincidente, com antecedentes maculados consubstanciados na Execução nº 0009005-83.2016.8.08.0035.

O Código Penal estabelece que o regime semiaberto é reservado ao condenado não reincidente, o que exclui a aplicação deste regime para o réu que ostenta a multirreincidência, mesmo que a pena aplicada seja inferior a quatro anos. A reincidência, por si só, autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso.

Neste sentido, a Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que trata da possibilidade de regime semiaberto para o reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, não se aplica de forma automática, sendo afastada quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis ou, como no caso, a multirreincidência. A fixação do regime fechado encontra respaldo na legislação e na jurisprudência pátria.

Dessa forma, a manutenção do regime inicial fechado é medida que se impõe, em consonância com o disposto no art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal.

Ante o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)